Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática de roubo majorado tentado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido sob contraditório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado tentado, à luz do art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à fração de redução aplicada pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar o decreto condenatório.
4. As vítimas apresentaram relato coerente em ambas as fases e a dinâmica relatada está corroborada por filmagens de câmeras de segurança.
5. A jurisprudência admite que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas seja valorada como circunstância judicial negativa e outra aplicada na terceira fase, sem configurar bis in idem, sendo legítima a consideração do concurso de agentes na primeira fase.
6. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do crime. No caso, o réu e o comparsa ingressaram no estabelecimento comercial, anunciaram o assalto e agrediram uma das vítimas com três coronhadas, sendo afastados pela reação da outra vítima, circunstâncias que justificam a redução no patamar de 1/2 (metade).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2o, "c"; 44, I; 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027974, 0707690-79.2024.8.07.0017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025; Acórdão 2026128, 0718258-08.2024.8.07.0001, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025; Acórdão 2001931, 0708057-82.2023.8.07.0003, Relator: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; Acórdão 1869554, 0724842-27.2020.8.07.0003, Relator: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.